Tribunal: TJDFT
Processo: 0727042-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0727042-45.2022.8.07.0000 Apelante(s) RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA Apelado(s) VILMA MARIA DE SOUSA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Raimundo Batista de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de despejo ajuizada contra Vilma Maria de Sousa (processo n. 0707183-13.2022.8.07.0010), indeferiu a medida liminar pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de desocupação, pela locatária, do imóvel objeto de contrato de locação entre as partes. Em suas razões recursais (ID 38290259), o agravante esclarece que teria firmado com a locatária, ora agravada, contrato de locação do imóvel localizado na QR 120, Conjunto D, Lote 04, Casa 1, Santa Maria-DF. Pontua que a agravada, entretanto, teria inadimplido obrigações acessórias ao contrato de locação, especificamente no que se refere às faturas de consumo de água vinculadas ao bem, que totalizariam débito no montante de R$3.242,96 (três mil duzentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos). Sustenta que, diferentemente do consignado na decisão agravada, a não realização do depósito caução a que se refere o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/91 não seria impeditivo, por si só, à concessão da medida liminar de despejo. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Diz que estariam presentes, na espécie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, tendo em vista que a locatária estaria consumindo serviços de fornecimento de água e esgoto sem o pagamento da devida contraprestação mensal, a qual estaria sendo assumida pelo locador, ora agravante. Ressalta que a locatária, “após ficar 18 (dezoito) meses sem pagar as contas de água, até que fosse realizado o corte, ainda violou o mesmo e permanece consumindo água em nome do locador/agravante vindo a gerar uma nova fatura referência 07/2022 no valor de R$ 1.620,60 (um mil seiscentos e vinte reais e sessenta centavos), perfazendo, assim, 19 (dezenove) faturas cuja soma perfaz a quantia de R$ 3.242,96 (três mil duzentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos)”. Entende que a permanência da locatária na posse do imóvel acentuaria os prejuízos suportados pelo locador. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, a desocupação, pela locatária, ora agravada, do imóvel objeto de locação entre as partes. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 38290263). Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada (ID 38317122). É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, da detida análise do feito, verifica-se a superveniência de sentença nos autos de origem (processo n. processo n. 0707183-13.2022.8.07.0010). Colha-se o inteiro teor desse ato judicial: Trata-se de ação de DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO (93) proposta por RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA em face de VILMA MARIA DE SOUSA, partes qualificadas nos autos. Observo, preliminarmente, que não houve citação até o momento da juntada aos autos do pedido de desistência formulado no ID 135217112. Verifico que o patrono da parte possui poderes específicos para "desistir" - listados em separado pelo artigo 105, do CPC -, consoante instrumento de procuração acostado no ID 133258047. Assim, homologo o requerimento, para que produza seus jurídicos efeitos e JULGO EXTINTO o processo, sem adentrar no mérito, com base no disposto no art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas finais, pela parte autora. Sem condenação em honorários de advogado. Após o trânsito em julgado da presente sentença, pagas as custas processuais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e intimem-se. É assente na jurisprudência do c. STJ que a “superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento” (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). Destarte, em razão da superveniência de sentença, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. A propósito, colham-se os precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSTERIOR PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. (AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. Os agravantes não apresentaram argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para julgar prejudicado o seu agravo em recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1794537/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2010). 2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1790583/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se.